Tribunal: TJDFT
Processo: 0749336-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. COBRANÇA. ALUGUERES, DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA RESCISÓRIA. PROPORCIONALIDADE. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. AVARIAS NO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO BEM NO ESTADO EM QUE O RECEBEU. LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. HONORÁRIOS JÁ COMPUTADOS NOS CÁLCULOS DA COBRANÇA. DEVEM SER DECOTADOS DO VALOR CONDENADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo não só demonstra a capacidade de arcar com as despesas processuais, como configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício. Gratuidade de justiça indeferida.
2. O pedido de tutela antecipada de urgência de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de peça apartada, em pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nessa parte.
3. A Lei de Locações estabelece que o locatário pode devolver o imóvel que locou, antes do prazo estipulado para a duração do contrato, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato (art. 4o).
4. Ao decidir por desocupar o imóvel, os locatários, mesmo que por motivos justificáveis, estão adstritos aos comandos da lei e do contrato de locação vigentes e devem arcar com os débitos existentes, com as obrigações contratuais contraídas e devolver o apartamento em mesmas condições em que se encontrava por ocasião da recepção do bem (Art. 23, II e III da Lei no 8.245/91).
4.1. Os locatários ao entregar o imóvel e assinar a vistoria de saída, por intermédio de sua procuradora, dão ciência às avarias detectadas em relação ao estado do apartamento verificada pela vistoria de entrada (ID 61418721), e consubstanciam a cobrança, por parte do locador, do direito de vê-las reparadas.
4.2. Os apelantes deixaram de impugnar os documentos apresentados na exordial e/ou de requerer laudos periciais que contrapusessem as provas trazidas aos autos, visto que se tornaram revéis ao não contestar a inicial. Deve-se, portanto, tomar como verdade e legítimas as vistorias acostadas, não cabendo a averiguação da extensão dos danos apontados nesta fase processual, o que requereria a atuação in loco e a manifestação de um especialista, o que não é viável neste estágio recursal do feito.
4.3. Também é consenso jurisprudencial que ao não providenciar os reparos necessários, o locador pode promovê-los, devendo recair sobre os inquilinos todas as expensas e custos envolvidos, tais como materiais, serviços e o lucro cessante, calculado sobre a base do aluguel e despesas mensais do apartamento, correspondente ao tempo em que o imóvel ficou parado sem locação e, por consequência, sem auferir rendimentos, para a realização das obras e demais intervenções.
5. O suicídio de um ente familiar no imóvel locado, mesmo sendo um infeliz e consternante acontecimento de caráter extraordinário e imprevisível, não é capaz, por si só, de legitimar a resolução antecipada do contrato sem a incidência da multa por rescisão prematura, prevista no pacto, na cláusula terceira, parágrafo terceiro e no art. 4o § 2o da Lei no 8.245/91.,
5.1. A multa, entretanto, deve ser ajustada equitativa e proporcionalmente ao tempo restante e não cumprido do contrato (art. 413 do CC e art. 4o, §2o da Lei no 8.245/91). Verificada a incidência e moldagem do fato aos dispositivos contratuais e legais, não se demanda maiores ilações a este respeito.
6. Não se constata a fixação ultra petita dos honorários, vez que o autor solicitou 10% do valor da pendência e o juiz sentenciou em 20% do valor da causa, visto que este percentual já estava concebido em contrato.
6.1. Há, ainda, de se considerar que ao juiz é dada, nos limites da lei, a liberdade e discricionariedade de estipular as sucumbências em razão do trabalho desenvolvido pelos patronos, o que fora contemplado na sentença, mesmo que divergente do pleiteado pelas partes.
6.2. Todavia, verifica-se que na planilha de custos da cobrança apresentada, já está computado o decote de R$ 2.289,00 relativos aos honorários extrajudiciais. Mesmo havendo a previsão contratual da diferenciação das cotas dos honorários, de 10% em caso de cobrança extrajudicial e de 20% para a judicial, tem-se que no caso, a condenação judicial do sobrepagamento das sucumbências, já tendo estas sido computadas no bojo da prestação de contas, constitui-se bis idem.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.